Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-82.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008298-82.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), MARIA GISELE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 495.979.301-53 (APELADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), K. C. L. - CPF: 082.883.071-16 (APELADO), MAURA REGINA DE MORAES CAMPOS - CPF: 020.324.781-70 (APELADO), CLAUDIANE BUSTAMANTE DE JESUS - CPF: 059.687.541-09 (APELADO), E. G. D. C. L. (APELADO), MAURA REGINA DE MORAES CAMPOS - CPF: 020.324.781-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRANYELE DE JESUS LOPES (APELADO), CLAUDIANE BUSTAMANTE DE JESUS - CPF: 059.687.541-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CUIDADOS DA CONCESSIONÁRIA E AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITO INTEGRATIVO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão quanto à apreciação dos cuidados tomados para evitar a presença de animais na rodovia e ao argumento de enriquecimento ilícito dos familiares da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar os argumentos da concessionária acerca dos cuidados tomados para evitar a presença de animais na rodovia; e (ii) saber se houve omissão ao não enfrentar a tese de enriquecimento ilícito em relação à condenação por danos materiais, morais e pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto aos cuidados adotados pela concessionária, pois o acórdão enfrentou a matéria e concluiu pela responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do entendimento vinculante do Tema 1.122 do STJ.

4. Verifica-se omissão quanto à tese de enriquecimento ilícito, sendo tal ponto sanado no presente julgamento. As indenizações fixadas para os filhos menores e para a mãe da vítima decorrem de dependência econômica presumida e não configuram enriquecimento ilícito, uma vez que respeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Em observância ao prequestionamento, consideram-se debatidas todas as matérias infraconstitucionais e constitucionais suscitadas, dispensando-se a menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar omissão com efeito integrativo, sem alteração do resultado do julgamento da apelação.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias é objetiva em relação a acidentes causados por animais em pista, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do Tema 1.122 do STJ.

2. Não há configuração de enriquecimento ilícito em indenizações decorrentes de acidente fatal, quando arbitradas em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pela
Concessionária Rota do Oeste S.A.
,

contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão “é omisso ao não enfrentar os argumentos e provas da Concessionária relacionados a todos os cuidados tomados no pavimento para evitar a presença de animais no trecho.”

(Id. 242688651, pág. 4).

Afirma que há omissão no acórdão ao não enfrentar o argumento de enriquecimento ilícito da família em relação à morte do Sr. Giovane da Silva Lopes.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pele rejeição e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2o do CPC (Id. 242976650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão “é omisso ao não enfrentar os argumentos e provas da Concessionária relacionados a todos os cuidados tomados no pavimento para evitar a presença de animais no trecho.”

(Id. 242688651, pág. 4).

O argumento de que há omissão não prospera.

Isso é assim porque o acordão enfrentou a questão e conclui pela responsabilidade objetiva da concessionária que, por certo, independe de culpa.

“[...] A tese levantada pela concessionária Apelante não é capaz de infirmar os fundamentos da sentença, mormente porque,
ainda que cumpra com suas obrigações legais e contratuais a exclusão da responsabilidade somente ocorria em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso concreto
.

Nesse sentido esclareço que o Supremo Tribunal Federal já definiu que: "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009). [...]” (Id.

234429671, pág. 5) (Destaquei)

Nesse contexto, o fato de concessionária tomar cuidados não afasta a sua responsabilidade.

Ademais, trouxe aos autos o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a concessionária é responsável pelo acidente em rodovias provocados por animais. Confira-se:

“[...] No que concerne ao Tema 1.122 do STJ, esclareço que o tema foi julgado tendo o STJ fixado a tese de que “
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento
, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.” (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial,
julgado em 21/8/2024
, DJe de 26/8/2024.) (Negritei e Sublinhei)

Portanto, como a parte apelante sustenta que o animal na pista envolvido no sinistro (Cavalo) é doméstico resta evidente a subsunção da hipótese ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acima demonstrado, proferido em sede de recurso repetitivo,
logo de caráter vinculante
(Tema 1.122). [...]” (Id. 234429671, pág. 7). (negrite e sublinhei)

Afirma que há omissão no acórdão ao não enfrentar o argumento de enriquecimento ilícito da família em relação à morte do Sr. Govane da Silva Lopes.

Acerca desse ponto assiste razão ao embargante, de forma que passo a sanar a omissão.

Nas razões do recurso de apelação, a parte embargante/apelante sustenta que que “a morte do Sr. Geovane da Silva Lopes não pode gerar à sua família evidente enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil), encontra-se em trâmite a ação no 1003355-17.2020.8.11.0002, ajuizada pelos irmãos do requerente pretendendo obter da ora Apelante, sem atualizações, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) por danos morais com a sua morte.” (Id. 207465999).

O argumento da parte embargante/apelante não é capaz de afastar a condenação ao pagamento dos danos materiais, morais e da pensão. Explico:

A ação de indenização de no 1003355-17.2020.8.11.0002 em que pese ser referente ao mesmo acidente foi ajuizada por Ivan da Silva Lopes e Silva da Silva Lopes, ambos maiores de idade e irmãos dos autores desta ação.

Portanto, ainda que se trata de mesmo fato gerador são ações distintas com autores diversos que não figuram nas duas ações ao mesmo tempo.

Ademais, a sentença da ação de indenização de no 1003355-17.2020.8.11.0002 condenou a embargante/apelante ao pagamento de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) a cada um dos seus autores, o que por certo, não é capaz de enriquecer as partes.

E, nestes autos a condenação foi ao pagamento para cada um dos filhos do
de cujus
, de pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente, até que eles completem 25 (vinte e cinco) anos, e ao pagamento de pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente a mãe do
de cujus
, até o tempo limite em que o falecido completaria 70 (setenta) anos ou enquanto a autora viver, o que ocorrer primeiro, bem como ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos do de cujus e ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a mãe do
de cujus
, acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir do evento danoso.

Registre-se que não há necessidade de que os filhos menores comprovem a dependência econômica do genitor (“de cujus”), pois a dependência econômica dos filhos menores em relação ao genitor é presumida.

Nesse sentido:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AÇÃO PROPOSTA POR FILHO E PAIS DA VÍTIMA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.

[...]

5.
É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte da mãe em acidente, independentemente da comprovação de que ela contribuía para o sustento do menor à época. [...]”

(STJ. REsp 1044527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 01/03/2012) (Destaquei)

Nesse contexto, da análise dos valores não se verifica a existência de enriquecimento ilícito da parte apelada, uma vez que os valores foram arbitrados levando-se em consideração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, está condizente com as particularidades fáticas do caso concreto.

Como senão bastasse, no caso concreto há justa causa (morte do genitor dos apelados) para a condenação da parte embargante/recorrente ao pagamento dos valores citados a parte recorrida.

Assim, no caso não há falar em aplicação do art. 884 do CC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão apontada atribuindo-lhe tão somente
efeito integrativo
mantendo inalterado o resultado do julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025